Tribunal: TJSP
Processo: 1500477-30.2019.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500477-30.2019.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que são apelantes/apelados
JHONY AUGUSTO DOS SANTOS ROSA e DANIEL DIAS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Negaram provimento
ao recurso interposto por Daniel Dias, deram parcial provimento ao recurso de Jhony
Augusto dos Santos Rosa, pra reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem
reflexo na pena, conceder a justiça gratuita e, dá-se parcial provimento ao recurso
ministerial para condenar Wellington Dias, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II,
do Código Penal, á pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial de cumprimento da pena o
semiaberto, mantendo-se, a r. sentença, pro seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U.” , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
2
Apelação Criminal no1500477-30.2019.8.26.0471 - Comarca de Porto
Feliz – 1a Vara
Apelantes/Apelados: Ministério Público/Daniel Dias e Jhony Augusto dos
Santos Rosa
Apelados:
Ministério Público e Wellington Dias
TJSP 12a Câmara Criminal
Voto no36476
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
QUALIFICADO (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal)
RECURSO MINISTERIAL POSTULA A CONDENAÇÃO
DE WELLINGTON E A DEFESA A ABSOLVIÇÃO DE
DANIEL Autoria e materialidade devidamente comprovadas
de ambos os réus
Não é viável a absolvição dos agentes
quando o conjunto probatório evidencia a efetiva participação
na empreitada criminosa.
RECURSO MINISTERIAL - AUMENTO DA PENA-BASE DE
DANIEL Inviabilidade, devidamente fixada.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
(ART. 65, III, D, DO CP) - (Jhony) - Ainda que de forma
qualificada, tal atenuante deve ser reconhecida. Precedentes.
Sem reflexo na pena
RECURSO MINISTERIAL ALTERAÇÃO DE REGIME DE
JHONY E FIXAÇÃO DE REGIME DE WELLINGTON
Impossibilidade - Réus primários circunstâncias favoráveis -
Admite-se a adoção do regime semiaberto, quando favoráveis as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a teor da Súmula 440
do STJ.
ALTERAÇÃO DE REGIME DANIEL - Sendo ele reincidente, a
fixação do regime inicial fechado é imperativa, não havendo que
se falar em regime prisional diverso.
JUSTIÇA GRATUITA (Jhony) - Faz jus à isenção de custas
processuais o acusado que foi assistido por Defensor Dativo
Recursos parcialmente providos.

Vistos.
1. Trata-se de recurso de apelações interpostos pelo
Ministério Público e por Daniel Dias e Jhony Augusto dos Santos Rosa,
contra a r. sentença datada de 24 de outubro de 2019, proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Porto Feliz, que julgou
parcialmente procedente a ação penal para condenar como incursos no artigo
157, § 2o, inciso II, do Código Penal:
Daniel Dias à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
3
(vinte) dias de reclusão no regime inicial fechado e 14 (catorze) dias-multa,
Jhony Augusto dos Santos Rosa à pena de 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão no regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-
multa e,
Absolveu Wellington Dias da imputação prevista no artigo
157, § 2o, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal (fls.441/444 e Embargos de Declaração fls.480).
Inconformado, apelou o Ministério Público, pretendendo a
reforma da sentença, pugnando pela condenação de Wellington nos exatos
termos da denúncia, e fixação de regime fechado para todos os acusados
aumento da pena em relação a Daniel (fls.461/475).
A Defesa de Daniel em suas razões, requer a absolvição, com
fundamento no artigo 386, incisos V ou VI ou VII, do CPP, por insuficiência
de provas, subsidiariamente, reconhecimento de participação de menor
importância, o afastamento do concurso de agentes e, a alteração do regime
inicial de cumprimento da pena menos gravoso (fls.489/498).
A Defesa de Jhony nas suas razões, postulou o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, a concedido ao réu
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, conforme pedido formulado
na letra “b” de fls.343 (fls.531/536).
O recurso foi regularmente processado e contra arrazoado pela
Defesa (fls.505/513, 537/543 e 550/555).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer pugnou
pelo provimento ao recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso da
defesa (fls.591/597).
É o relatório.
2. Consta da denúncia que, no dia 17 de julho de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
4
durante o período noturno (provavelmente por volta das 19h20min), nas
dependências do Supermercado Tesqui, situado na Avenida Armando Sales
de Oliveira, no. 353, Porto Feliz/SP, Daniel Dias, Jhony Augusto dos Santos
Rosa e Wellington Dias, e outro indivíduo ainda não identificado, todos eles
agindo em concurso, previamente ajustados e com identidades de propósitos,
subtraíram, para proveito comum, coisa móvel alheia, consistindo em
aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro, valor esse
pertencente ao precitado estabelecimento comercial (Supermercado Tesqui),
fazendo-o mediante grave ameaça a Érica Vanessa Tesqui Teixeira (fls. 6) e a
outro funcionário do local, exercida [a grave ameaça] com simulação de porte
de arma de fogo.
Conforme o apurado, na data dos fatos, Daniel, Wellington,
Jhony e mais uma pessoa ainda não identificada combinaram a prática de um
roubo, a ser executado, segundo planejaram, nas dependências do
Supermercado Tesqui, situado na Avenida Armando Sales de Oliveira, no.
353, Porto Feliz/SP.
Então, devidamente ajustados e servindo-se de um veículo
VW Voyage, os criminosos se deslocaram às proximidades do
estabelecimento comercial visado e estacionaram naquelas adjacências. A
seguir, Daniel e Jhony desembarcaram do carro e rumaram ao Supermercado
Tesqui. Ao seu turno, Wellington e outro um comparsa ainda não identificado
permaneceram no automóvel, dando cobertura e proteção à ação dos demais
assaltantes (que desceram do veículo), bem como proporcionando vigilância
e pronta fuga após o crime, conforme previamente ajustado.
Pois bem. Ao ingressar no supermercado, DANIEL se
aproximou de Érica Vanessa Tesqui Teixeira (fls. 6), gerente do
estabelecimento (e que, no momento dos fatos, estava num dos caixas). Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
5
sequência, mediante grave ameaça, Daniel anunciou assalto e abordou Érica.
Imediatamente em seguida, Jhony também se aproximou de Érica e, mediante
grave ameaça, simulando o porte de arma de fogo sob as vestes, também
anunciou assalto, abordando e subjugando moralmente a referida vítima
[Érica]. De forma agressiva e com a utilização, ainda, de palavras de baixo
calão, Jhony exigiu a entrega dos valores em dinheiro existentes no caixa
onde Érica se encontrava, bem como num outro caixa existente no
supermercado, tudo sob pena de atirar na vítima (grave ameaça).
Então, após subjugarem moralmente a vítima (mediante o
emprego das graves ameaças acima descritas), Daniel e Jhony subtraíram,
para proveito comum, de dois caixas existentes no estabelecimento em
questão, a quantia total de aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) em
dinheiro, valor esse pertencente ao precitado estabelecimento comercial
(Supermercado Tesqui).
A seguir, Daniel e Jhony se evadiram do local dos fatos na
posse do valor assenhorado, subtraindo-o para proveito comum de todos os
assaltantes. Ao final, ambos fugiram no veículo ocupado por Wellington e
por outro criminoso ainda não identificado, que aguardavam para conferir
fuga incontinenti àqueles, conforme previamente combinado entre todos.
A denúncia foi oferecida (fls.149/152). Apresentada defesa
prévia (fls.190/192) e recebida em 23 de julho de 2019 (fls.155/156).
O s réus foram citados (fls. 262/265 Wellington; fls. 266/269
Daniel; fls. 390/396 Jhony) e apresentaram defesas escritas (fls. 197/204
Wellington e Daniel; fls. 340/345 - Jhony).
Daniel Dias negou a autoria, dizendo que não tinha ciência do
roubo; que estava com o corréu Welington (seu irmão) em casa bebendo e
usando drogas e depois saíram de carro dirigido pelo interrogando, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
6
destino; que encontraram o Jhony e outro rapaz conhecido como Neguinho;
que Neguinho pediu para parar o carro para comprar bebida; que Neguinho e
o Jhony desceram do carro e dois minutos depois voltaram correndo e
mandando-o ligar o carro e sair; que o interrogando ligou o carro e saiu
acelerando rápido com ele porque ficou assustado, mas sem saber o que eles
tinham feito; que os dois indivíduos somente lhe disseram que tinham
cometido o roubo antes de cruzar a ponte do Jardim Vante (sistema
audiovisual).
Welington Dias também negou a participação. Disse que ele e
seu irmão Daniel usaram drogas, beberam e depois saíram de carro; que
encontraram o Jhony e o outro rapaz e usaram drogas e beberam juntos; que o
interrogando dormiu no carro e só acordou quando aqueles dois já abriram a
porta do carro e fugiram; que ficou parado por causa do seu problema de
saúde.
Jhony Augusto dos Santos Rosa confessou a autoria do roubo.
Disse que estava com o quarto indivíduo, o Téo, usando drogas quando o
Daniel e o Welington apareceram e começamos a andar de carro; que pararam
para comprar mais bebida e, quando saíram do carro, o Téo lhe propôs
assaltarem o supermercado; que o Welington estava dormindo e Daniel ficou
esperando no carro sem saber que eles iam roubar, achando que iam comprar
cerveja; que cometido o roubo, voltaram e mandaram o Daniel acelerar o
carro, mas não disseram o porquê; que Daniel fez o que lhe pediram e só lhe
contaram que cometeram o roubo quando já estavam no Jardim Vante
(sistema audiovisual).
Na fase policial, Jhony confessou a prática do roubo e
incriminou os corréus como participantes (fls. 114/115). Disse que os três e
mais um quarto indivíduo não identificado combinaram a ação; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
7
Wellington e o quarto indivíduo ficaram esperando no carro enquanto o
interrogando e Daniel entraram no estabelecimento, anunciaram o assalto,
renderam as vítimas e roubaram a quantia em dinheiro; que o interrogando
simulou estar armado.
A vítima Érica Vanessa Tesqui Teixeira declarou que dois
indivíduos entraram no estabelecimento, anunciaram o assalto simulando
estarem armados, e subtraíram o dinheiro da caixa, cerca de quinhentos reais.
O irmão da vítima Diogo Alexandre Tesqui, disse que estava
fora do estabelecimento e ouviu a vítima gritar; que seu amigo Victor, um
adolescente, viu dois assaltantes saindo do estabelecimento e entrando num
veículo Voyage que estava logo à frente do veículo do depoente; que o
depoente, com seu veículo, levando Victor consigo, imediatamente seguiu o
Voyage, no qual iam quatro indivíduos; que mais adiante eles pararam o carro
e fugiram, tendo o depoente conseguido deter um deles; que policiais
conseguiram prender um outro; que os reconheceu na fase policial.
A vítima Érika e a testemunha Diogo reconheceram
pessoalmente em Juízo o réu Jhony como um dos que entraram no
estabelecimento para praticar o roubo. Diogo também reconheceu os três réus
como ocupantes do veículo.
A agente de trânsito Marta Gonçalves Pereira, disse que ela e
sua colega Karen viram o irmão da vítima com seu veículo perseguindo o
veículo dos réus e, sem parar, gritando para ela e sua colega que os
perseguidos assaltaram o supermercado; que participaram da perseguição até
que os perseguidos pararam o veículo, do qual desceram três; o motorista
fugiu com o veículo, dois fugiram e um ficou no local e foi preso no ato.
No mesmo sentido foi o depoimento dos guardas civis
municipais Luciano Gonçalves de Camargo e Anderson Monteiro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
8
Sacramento, informaram que Wellington, ao ser detido, disse que estava com
seu irmão Daniel que o deixou ali.
Dos recursos Ministerial pleiteando a condenação de
Wellington e da defesa requerendo a absolvição de Daniel que passo a
analisar conjuntamente.
Examinando a prova produzida, não restam dúvidas de que os
réus praticaram o delito narrado na exordial.
Observa-se que a vítima inquirida em Juízo, relatou de forma
segura, coerente e segura, relatando que dois indivíduos entraram em seu
estabelecimento, anunciaram assalto, simulando estarem armados, subtraindo
dinheiro do caixa.
Deve-se anotar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos
normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a
palavra da vítima é de extrema relevância à demonstração das circunstâncias
em que ocorreu a subtração, inclusive para o reconhecimento de causas
especiais de aumento de pena, desde que em consonância com os elementos
probatórios constantes dos autos.
Sobre o assunto, transcreve-se:
"EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ROUBO
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTMA EM
CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Comprovadas a autoria, a
materialidade e a ocorrência do delito, não há que se falar em absolvição
por insuficiência de provas. - Em crimes contra o patrimônio, de prática
clandestina, a palavra da vítima, ademais quando coerente e harmônica com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
9
os demais elementos probatórios, prevalece sobre a negativa do agente. - O
pagamento das custas processuais é consequência da condenação, e impõe-
se ao condenado mesmo que seja considerado pobre em sentido legal."
(Apelação Criminal 1.0153.09.091670-8/001, Rel. Des.(a) Furtado de
Mendonça, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/08/2012,
publicação da súmula em 17/08/2012).
Inexistindo nos autos qualquer circunstância que desautorize
ou desacredite a palavra da vítima, esta assume relevo e deve ser admitida
como elemento de convicção, sendo suficiente para dar suporte a
condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a r.
Decisão recorrida desafia reparo parcial (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C.
Cr. Rel. Rela. Desa. Maria Angelica Guedes DJe 31.08.2009).”
Cumpre destacar, ainda, que, em casos como o presente, a
palavra das vítimas é de fundamental importância no caderno probatório e de
extrema valia quando descreve com firmeza o modus operandi e reconhece os
agentes. Ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais
provas amealhadas ao longo da instrução criminal, vez que a sua intenção é
de apenas identificar o responsável, não incriminar um inocente.
A testemunha Diogo, disse que viu dois assaltantes saindo do
estabelecimento e entrando num veículo Voyage que estava logo à frente do
veículo do depoente. Reconheceu os três réus como ocupantes do veículo.
In casu, a agente de trânsito os guardas municipais,
responsáveis pelas diligências, apesar de não terem presenciado o delito,
confirmaram a perseguição de detenção dos réus.
Como se sabe, é inquestionável a validade dos depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
10
prestados por policiais. Nossos tribunais, inclusive, têm decidido
reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos, ou seja:
PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa
qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta
de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido. (Apelação
Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal - Relator:
Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
A alegação de não teriam sido observadas as providências
previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, mas essa norma não é
impositiva, constituindo mera recomendação. Ou seja, a providência é
recomendável, mas não imprescindível. E obviamente não se pode deixar de
realizar o ato se na ocasião não houver pessoas com características
semelhantes às do acusado, como vem decidindo esta Corte e os Tribunais
Superiores:
“(...) “1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando
realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo
Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação (RHC
67.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 28/03/2016). (...)”, em RHC
82.226/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
03/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
11
“(...) 3. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as disposições insculpidas
no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma
exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado
o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes.
(...)”, em RHC 61.862/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de 28/04/2017.
“(...) 6. A jurisprudência desta Corte firmou a orientação de
que as disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal,
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, razão pela qual
não há falar em nulidade eventual inobservância da referida norma (HC n.
134.776/RJ, Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
26/02/2013, DJe 7/3/2013). (...)”, em HC 365.863/SC, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe de 27/3/2017.
A inobservância procedimental no ato de reconhecimento de
pessoa, quando não altera a realidade fático-probatória, se trata de mera
formalidade, pois a ausência não causa prejuízo aos réus, já que o
reconhecimento foi repetido em juízo, quando da audiência de instrução e
julgamento realizado com a presença das vítimas e dos réus, sob o crivo do
contraditório e das demais formalidades legais, sanando eventuais
irregularidades.
É sabido que uma pessoa sem desvios de personalidade jamais
fará acusação graciosa contra terceiro desconhecido. Ainda que a vítima de
um crime praticado mediante violência ou grave ameaça possa pretender a
aplicação de duras penas contra o ofensor, é pouco provável que impute a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
12
ação delitiva a qualquer pessoa, movida apenas por desenfreado desejo de
vingança.
Como regra, o ofendido não tem motivos para mentir em
Juízo. O conteúdo de seu relato somente passa a ser visto com reservas caso
apresente fundadas discrepâncias e importantes contradições quanto a
questões fáticas, que normalmente são constatadas do cotejo entre o que foi
afirmado na fase policial e perante o Juiz. A experiência forense revela que,
na maioria dos casos, havendo dúvida ou hesitação, a vítima deixa de
reconhecer o réu, conferindo aplicabilidade à máxima de que é melhor que
um culpado seja inocentado do que um inocente injustamente condenado.
Convém salientar que o réu Jhony confessou na fase policial
os fatos lhes imputados na denúncia a participação dos apelantes, disse que:
“Permaneceram no veículo dois ocupantes, Wellington, que
apresentava problema numa das pernas, e o indivíduo que não conhecia.
Daniel adentrou primeiramente do mercado, se dirigiu ao caixa e anunciou o
roubo, tendo o interrogando adentrado logo em sequência, simulando estar
armado, colocando uma das mãos sob suas vestes, exigindo da funcionária
todo o dinheiro existente no caixa em que ela estava, bem como exigiram que
ela abrisse um outro caixa, tendo ambos, o interrogando e Daniel, retirado o
dinheiro desse segundo caixa. Rapidamente se evadiram do estabelecimento,
entraram no veículo e se dirigiram ao Jardim Vante. De imediato, sem contar
o valor que haviam roubado, o dinheiro foi dividido aleatoriamente entre
todos, não sabendo dizer o valor que coube a cada um, e nem tampouco, ao
próprio interrogando” (fls.114/115).
Julgo que a nova versão do corréu Jhony representa apenas
uma tentativa vã de defesa a seus amigos, não possuindo força suficiente para
desconstituir a narrativa precisa e detalhada apresentada perante a autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
13
policial.
Inobstante a confissão policial ser perfeitamente passível de
retratação, estando livre de qualquer coação, amparada pela prova material e
por outros elementos de prova, deve a esta se dar credibilidade, o que reforça,
sem qualquer dúvida, a pretensão acusatória.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2o, I E
II, DO CP). PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS
NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO ACERTADA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão
extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros
depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos
autos. 2. In casu, não há se falar que a condenação do agravante pautou-se
unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que
tal prova não restou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada
a responsabilidade penal do agravante. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 195746/RN, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA,
julgado em 21/02/2013, DJe 27/02/2013).
A conduta de Wellington e Daniel não pode ser tida como
mera participação acessória, porquanto contribuiu decisivamente para a
consumação do assalto, foram juntos, no mesmo carro, até o local visado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
14
desempenhando tarefas determinadas, dois permaneceram no carro e dois
desembarcaram, executando materialmente o crime.
Wellington foi o responsável em dar cobertura, vigiando o
local, justamente por possuir problemas na perna.
A propósito:
PENAL - ROUBO MAJORADO - APLICAÇÃO DA PENA -
CAUSA GERAL DE REDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA
-
INOCORRÊNCIA
-ATO
DE
COBERTURA
À
SUBTRAÇÃO
-
COAUTORIA
DEMONSTRADA
-CONCURSO
DE
AGRAVANTES E ATENUANTES - REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO
ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO - ADEQUABILIDADE - CAUSA DE
AUMENTO DE PENA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO -
CARACTERIZAÇÃO - PROVA DA POTENCIALIDADE LESIVA -
PRESCINDIBILIDADE - REGIME FECHADO - REINCIDÊNCIA -
ADEQUAÇÃO. -Demonstrada está, não a participação de somenos
importância, mas a divisão de tarefas própria da coutoria no crime de roubo,
se o agente deu, no mínimo, cobertura à subtração, em atitude de vigilância,
estando a participação dirigida para os mesmos resultados visados pelos
executores. - A atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência são circunstâncias de cunho subjetivo e, por isso, se
compensam, não devendo se falar em preponderância de uma sobre a outra.
- A potencialidade lesiva da arma é qualidade que integra a própria natureza
do artefato, bastando, para a sua caracterização, a prova testemunhal ou a
palavra da vítima no sentido de ter o agente se valido de uma arma própria
ou imprópria para exercer a violência ou a grave ameaça. - Réu reincidente
deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, admitindo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
15
adoção do semiaberto excepcionalmente, em face de condenação à pena
igual ou inferior a quatro anos (Súmula no. 269 do STJ). (TJ-MG - APR:
10024122358450001 MG , Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de
Julgamento: 24/07/2013, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 31/07/2013).
Daniel participou ativamente, adentrou no mercado, se dirigiu
ao caixa e anunciou o roubo, tendo o corréu Jhony, simulando estar armado,
exigindo da funcionária todo o dinheiro existente no caixa em que ela estava,
bem como exigiram que ela abrisse um outro caixa, tendo ambos, (Jhony e
Daniel), retirado o dinheiro desse segundo caixa. Vê-se que sua participação
foi de suma importância, não havendo falar em participação de menor
importância, não se tratando de mero coadjuvante.
A propósito, cumpre transcrever o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR MPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO.
INVIABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e
em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial
da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação
do agente. 2. Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática
delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-
se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
16
caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.
3. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a participação do agravante
na empreitada criminosa, bem como sua imprescindibilidade para a
consumação do crime de roubo, inviável conclusão em sentido contrário,
pois, para tanto, seria necessário o revolvimento das provas dos autos.
Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe
02/10/2013).
PENAL - ROUBO MAJORADO - APLICAÇÃO DA PENA -
CAUSA GERAL DE REDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA
-
INOCORRÊNCIA
-ATO
DE
COBERTURA
À
SUBTRAÇÃO
-
COAUTORIA
DEMONSTRADA
-CONCURSO
DE
AGRAVANTES E ATENUANTES - REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO
ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO - ADEQUABILIDADE - CAUSA DE
AUMENTO DE PENA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO -
CARACTERIZAÇÃO - PROVA DA POTENCIALIDADE LESIVA -
PRESCINDIBILIDADE - REGIME FECHADO - REINCIDÊNCIA -
ADEQUAÇÃO. -Demonstrada está, não a participação de somenos
importância, mas a divisão de tarefas própria da coutoria no crime de roubo,
se o agente deu, no mínimo, cobertura à subtração, em atitude de vigilância,
estando a participação dirigida para os mesmos resultados visados pelos
executores. - A atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência são circunstâncias de cunho subjetivo e, por isso, se
compensam, não devendo se falar em preponderância de uma sobre a outra.
- A potencialidade lesiva da arma é qualidade que integra a própria natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
17
do artefato, bastando, para a sua caracterização, a prova testemunhal ou a
palavra da vítima no sentido de ter o agente se valido de uma arma própria
ou imprópria para exercer a violência ou a grave ameaça. - Réu reincidente
deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, admitindo-se a
adoção do semiaberto excepcionalmente, em face de condenação à pena
igual ou inferior a quatro anos (Súmula no. 269 do STJ). (TJ-MG - APR:
10024122358450001 MG , Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de
Julgamento: 24/07/2013, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 31/07/2013).
Além disso, cumpre destacar que, caso os acusados
Wellington e Daniel não tivessem participação na ação criminosa, não teriam
recebido o dinheiro subtraído que foi dividido aleatoriamente entre todos,
conforme o corréu Jhony declarou.
Dessa forma, não vislumbro a participação de menor
importância, tendo em vista que todos os envolvidos agiram em conluio,
previamente ajustados e com divisão tarefas, anunciando o assalto e
empreendo fuga em conjunto, após haverem cometido o delito.
Salienta-se que os acusados foram presos em flagrante,
momentos após a subtração, ainda em poder da parte quantia em dinheiro
subtraída do mercado.
Portanto, a condenação de Wellington é medida de rigor e não
há que se que se falar na absolvição requerida por Daniel.
Eis a jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL ¬ CRIME DE ROUBO ¬ PROVA
SUFICIENTE ¬ ABSOLVIÇÃO ¬ NÃO CABIMENTO ¬ NEGATIVA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
18
AUTORIA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ¬ PALAVRA
DA VÍTIMA ¬ CREDIBILIDADE ¬ CONDENAÇÃO MANTIDA. ¬
Demonstradas a autoria e materialidade do crime de roubo, não há que se
falar em absolvição. ¬ A negativa da autoria possui validade desde que não
divorciada dos demais elementos de prova. ¬ À palavra da vítima deve-se
emprestar especial valor, principalmente, quando descreve com firmeza o
'modus operandi', e reconhece, do mesmo modo, as pessoas que praticaram o
delito. Encontrado em: /6/2014 Apelação Criminal APR 10017100022650001
MG (TJ-MG) Catta Preta NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL 30/06/2014. ¬
Portanto, os argumentos expendidos pela defesa, são
inconsistentes.
A majorante do concurso de pessoas, por sua vez, restou
configurada também pela prova oral coligida, dando conta da ação conjunta
dos increpados, as vítimas tendo sido categóricas nesta afirmação,
descrevendo, em detalhes, o modo como os agentes adentraram ao
estabelecimento e se apoderaram da quantia em dinheiro, tendo sido os
acusados presos em flagrante juntos, enquanto fugiam no veículo.
Desse modo, o conjunto probatório produzido é mais do que
suficiente para formar-se o juízo de certeza necessário às condenações de
Wellington Dias e Daniel Dias, como incursos nas penas do art. 157, § 2o, II,
do Código Penal.
Convém salientar que:
"O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
19
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP 115/207).
As penas foram fixadas sob os seguintes fundamentos:
“Jhony é primário e não registram antecedentes criminais (fls.
320). Daniel registra duas condenações definitivas anteriores, sendo uma por
roubo e outra por furto qualificado (fls. 272/275), sendo reincidente
específico.
Considerando favoráveis os parâmetros do artigo 59 do
Código Penal e que o crime não se revestiu de gravidade excepcional
(tratando-se de roubo de pequena quantia em dinheiro, praticado mediante
ameaça de simulacro de arma de fogo, sem efetivo risco para a vítima) fixo a
pena-base no mínimo legal, de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa.
Na segunda fase, aumento 1/6 (um sexto) para Daniel pela
reincidência (CP, art. 61, I), chegando a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão e 12 (doze) dias-multa. Mantenho a pena-base de Jhony inalterada
na segunda fase, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes.
Na terceira fase, considerando a causa especial de aumento
do concurso de agentes, acrescento um terço, chegando ao resultado
definitivo de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa para Jhony, e de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 14 (catorze) dias-multa para Daniel.
Com fundamento no artigo 33 § 2o do CP, fixo o regime inicial
semiaberto para Jhony, considerando a sua primariedade, e semiaberto para
Daniel, em razão da reincidência” (fls.443/444).
Embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
20
Dou provimento aos embargos de declaração de fls. 456/457
para corrigir o erro material que causou contradição na sentença de fls.
441/444, a fim de que, na fundamentação, onde consta: "Com fundamento no
artigo 33 § 2o do CP, fixo o regime inicial semiaberto para Jhony,
considerando a sua primariedade, e semiaberto para Daniel, em razão da
reincidência", passe a constar "Com fundamento no artigo 33 § 2o do CP,
fixo o regime inicial semiaberto para Jhony, considerando a sua
primariedade, e fechado para Daniel, em razão da reincidência", sem
alteração do dispositivo” (fls.480).
Do reconhecimento de maus antecedentes de Daniel
(Ministério Público)
Não prospera o pleito da acusação para que se proceda ao
aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes, apontando as fls.
272/275.
Ainda sobre a questão dos maus antecedentes, entende-se
tratar-se de toda e qualquer condenação transitada em julgado, que não
configura a reincidência (Súmula no 241 do C. STJ).
Frise-se que as condenações aludidas pelos documentos às fls.
272/273 são aptas a caracterizar a reincidência, auferida somente na segunda
fase da dosimetria, de modo que não pode ser considerada como maus
antecedentes.
Nesse sentido, vale recordar precedente que deu origem à
Súmula 241 do C. Superior Tribunal de Justiça:
RHC - PENAL - PENA - INDIVIDUALIZAÇÃO -
CIRCUNSTANCIA
JUDICIAL
-
CIRCUNSTANCIA
LEGAL
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
21
REINCIDENCIA
-
A
PARTE
GERAL
DO
CODIGO
PENAL,
EXPRESSAMENTE, REGISTRA O SISTEMA TRIFASICO PARA A
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 68). A CIRCUNSTANCIA JUDICIAL
E PONDERADA NA PRIMEIRA ETAPA (PENA-BASE) (ART. 59); A
CIRCUNSTANCIA LEGAL, NA SEGUNDA (AGRAVANTE E ATENUANTE);
POR FIM, AS CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA. A
REINCIDENCIA É AGRAVANTE (C.P., ART. 61, I). TEM, POR ISSO,
MOMENTO CERTO DE CONSIDERAÇÃO. SE O MAGISTRADO LEVA-A
EM CONTA, NA PRIMEIRA ETAPA (CP, ART. 59) COMETE ERRO. E SE A
CONSIDERA TAMBEM NA SEGUNDA ETAPA, AFRONTA O PRINCIPIO -
"NE BIS IN EADEM". (RHC 3.947/SP, Rel. Ministro LUIZ VICENTE
CERNICCHIARO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
26/09/1994,
DJ
28/11/1994, p. 32641).
Destarte, mantenho a pena-base no mínimo legal.
Do reconhecimento da confissão de Jhony
No presente caso, deve ser reconhecida a confissão de Jhony,
ainda que parcial desta forma se apresentou de grande importância ao decreto
condenatório.
A saber:
“A confissão espontânea, ainda que parcial, é circunstância
que sempre atenua a pena, ex vi do artigo 65, III, d, do Código Penal, o qual
não faz qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente a pronunciou.
Nesta parte, merece reforma a decisão condenatória. Precedentes. ... Pedido
parcialmente deferido, a fim de que seja reconhecida, pelo juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
22
condenatório, a atenuante referente à confissão espontânea. (STF, HC
82337/RJ, DJ 04-04-2003, p. 51, Relatora ELLEN GRACIE, unânime).
Ementa: Apelação Criminal - Art. 157, caput, do CP - Roubo
simples - Pretensão absolutória - Impossibilidade - Conjunto probatório
suficiente à condenação - Desclassificação para furto - Inadmissibilidade -
Evidenciada a grave ameaça - Réu que permaneceu em poder da res furtiva,
ainda que por breve lapso de tempo - Roubo consumado - Compensada a
agravante da reincidência com a atenuante da confissão, ainda que parcial -
Pena reduzida - Apelo parcialmente provido. Encontrado em: 16a Câmara de
Direito
Criminal
05/11/2014
-
5/11/2014
Apelação
APL
00466881620138260050 SP 0046688-16.2013.8.26.0050 (TJ-SP) Des.
Borges Pereira Jug.05/11/2014).
No entanto, sem reflexo na pena, tendo em fixa que a pena-
base foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
A esse respeito, ao contrário do que foi afirmado pelo
apelante, é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à validade da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a pena
provisória não pode ser fixada aquém do mínimo legal.
A referida Súmula no 231 não viola os princípios
constitucionais da individualização da pena e da isonomia, mas tão somente
visa resguardar a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito
secundário da norma penal.
A esse respeito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
23
ESPECIAL.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PARTICULAR.
ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO
MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. A teor da Súmula 231/STJ, fixada a pena-base no mínimo
legal, o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea não
pode reduzi-la aquém do mínimo previsto em lei. 2. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no AREsp 458.097/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014).
Passo a dosimetria da pena em relação a Wellington
Wellington é primário e não registram antecedentes criminais
(fls.74), considerando favoráveis os parâmetros do artigo 59 do Código Penal
e fixo a pena-base no mínimo legal, de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa. Na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes e atenuantes,
permanece a pena inalterada. Na terceira fase, considerando a causa especial
de aumento do concurso de agentes, acrescento um terço, chegando ao
resultado definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13
(treze) dias-multa.
Da fixação do regime de Wellington e da alteração do regime
requerida pelo Parquet em relação a Jhony
Não há de se acolher o pedido do órgão ministerial para
fixação do regime inicial fechado.
Isto porque, a gravidade do delito, por si só, não é suficiente
para justificar a imposição do regime fechado, sendo vedada a utilização de
critérios puramente discricionários para a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena, em atenção aos ditames legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
24
Nesse sentido, as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal
Federal, respectivamente:
"A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do
crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada"; "A imposição do
regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige
motivação idônea".
Trata-se, como dito, de réus primários, não havendo motivo
para fixação do regime mais grave.
A respeito do assunto, pertinente colacionar o seguinte julgado
do Pretório Excelso:
"HABEAS CORPUS. REGIME de cumprimento da pena.
Súmula n.o 718 do STF ('A opinião do julgador sobre a gravidade em
abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de
regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada'). Súmula
no719 do STF ('A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a
pena aplicada permitir exige motivação idônea'). Fixada a pena em seu
mínimo legal, inferior a 8 (oito) anos, não sendo caso de reincidência, e
reconhecidos, tanto pela sentença como pelo acórdão do Tribunal estadual,
os bons antecedentes e a primariedade do réu, não há falar em adoção do
regime inicial fechado para o cumprimento da pena sob o argumento de que
a referida modalidade de crime vem causando grande comoção social,
restando, assim, evidente a ofensa ao art. 33, § 2o, "b" e § 3o c/c art. 59 do
Código Penal. Incidência das Súmulas 718 e 719 do STF. Ordem concedida"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
25
(HC 83605/SP. Relatora Ministra ELLEN GRACIE. Publicação: DJ
23/04/2004).
Verifica-se, portanto, que os sentenciados preenchem os
requisitos objetivos e subjetivos elencados em lei, fazendo jus à ao regime
semiaberto.
Dessa forma, mostra-se demasiadamente rigorosa a fixação do
regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Se a determinação do regime inicial de cumprimento da pena
far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59, que in casu são
todas favoráveis aos apelantes, atendendo o disposto no art. 33, § 2o, “b”, a
pena privativa de liberdade dos apelantes deverão ser cumpridas no regime
inicialmente semiaberto.
Eis a jurisprudência:
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
EXAME
PERICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO-APREENSÃO
DO
INSTRUMENTO.
DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL
DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA
DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DA SUPREMA
CORTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO.
REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPROPRIEDADE. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33, § 2.o,
ALÍNEA B, E § 3.o DO CÓDIGO PENAL. 1.(...). 2. (...). 3. (...). 4. Fixada a
pena-base no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais válidas
desfavoráveis e, em se tratando de réu primário e com bons antecedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
26
não é possível infligir regime prisional mais gravoso apenas com base na
gravidade genérica do delito. Inteligência do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art.
59, ambos do Código Penal. Incidência das Súmulas n.o 718 e 719 do
Supremo Tribunal Federal. 5. Ordem parcialmente concedida para, mantida
a condenação, fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena
reclusiva" (HC 162033/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe de 11/10/2010).
Destaque-se, por oportuno, que ao ser fixada a pena base em
seu mínimo legal e reconhecidas favoráveis as circunstâncias judiciais ao réu,
é incabível a imposição de regime prisional mais gravoso, conforme já
pacificado o tema pela edição da Súmula 440 do STJ que dispõe: "Fixada
apena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional
mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas
na gravidade abstrata do delito".
Assim, mantenho o regime fixado na sentença para Jhony e
fixo o regime inicial de cumprimento da pena o semiaberto para Wellington.
No que tange ao regime de cumprimento da pena,
fixado no inicialmente fechado para Daniel, no caso em tela, o apelante é
reincidente, sendo de rigor a manutenção do regime fechado fixado na r.
sentença.
A saber:
DECISÃO: ACORDAM em 4a Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
27
conhecer e negar provimento ao recurso. EMENTA: APELAÇÃO
CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E
CORRUPÇÃO DE MENORES.ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, E
ARTIGO 244 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE
MENORES.IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO
ADOLESCENTE.
CRIME
FORMAL.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.SÚMULA 500
DO STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (TJPR - 4a C.Criminal - AC - 1285381-9 - Curitiba - Rel.:
Antônio Carlos Ribeiro Martins - Unânime - - J. 30.04.2015)

Da assistência Judiciária Gratuita requerida por Jhony
Por fim, isento o acusado do pagamento das custas
processuais, em razão da alegação de serem pobres em sentido legal, tendo
sido assistidos por defensor dativo nomeado pela juíza a quo.
A propósito:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO E
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALIDADE. PALAVRA DA OFENDIDA
CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVAS
FIRMES E SEGURAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO ÉDITO
CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. ISENÇÃO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE OFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA
COMPROVADA. RÉU ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500477-30.2019.8.26.0471 -Voto no 36476
28
NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, ISENTAS AS CUSTAS PROCESSUAIS. O
reconhecimento e as declarações da vítima, corroboradas por outros
elementos de convicção, são provas suficientes para manter a condenação do
réu pela prática do crime de roubo majorado. Os assistidos por defensores
dativos, por serem hipossuficientes no sentido legal, devem ser isentos do
pagamento das custas processuais. APR 10696130018224001 MG -
Relator: Nelson Missias de Morais. Julgamento: 11/06/2015. Órgão Julgador:
Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL - Publicação: 22/06/2015)
(grifo nosso).
3 - Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto por Daniel Dias, dá-se parcial provimento ao recurso de Jhony
Augusto dos Santos Rosa, pra reconhecer a atenuante da confissão
espontânea, sem reflexo na pena, conceder a justiça gratuita e, dá-se parcial
provimento ao recurso ministerial para condenar Wellington Dias, como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, á pena de 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
em regime inicial de cumprimento da pena o semiaberto, mantendo-se, a r.
sentença, pro seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
Relator